Tribunal: TJES
Processo: 0001935-63.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001935-63.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JORGE NORBERTO DA SILVA MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO
PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
COMPROVAD
A
S. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RESPALDO NOS ELEMENTOS DOS AUTOS.
NEGATIVA DE AUTORIA. VERSÃO ISOLADA.
CONDENAÇÃO MANTIDA.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PARA DEFENSORA NOMEADA COMO DATIVA.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O conjunto probatório produzido nos autos demonstra que, o acusado
enganou a vítima para obter vantagem ilícita, o que caracteriza a conduta típica do estelionato, circunstância que obsta o êxito da tese absolutória.

2
.
A negativa de autoria é versão isolada, e n
ão há
segurança sobre a afirmação de que
houve a devolução, mesmo que parcial, dos bens da vítima –
ônus que competia
à defesa
,
a teor do disposto no artigo 156 do CPP
.

3.
Fixados h
onorários
para
a

defensor
a
nomead
a
como dativ
a

no importe de
R$
500
,00 (
quinhentos
reais),
n
os termos do art
igo
85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC.

4
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001935-63.2020.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JORGE NORBERTO DA SILVA MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: NEIVA COSTA DE FARIAS - ES18128

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JORGE NORBERTO DA SILVA MONTEIRO
,
irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da
1
ª Vara Criminal de
Aracruz
/ES (fls.
187/202
), que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime de
estelionato
(artigo
171
,
caput
, do Código Penal),
à pena de 0
3
(
três
) anos e
0
6
(
seis
) meses de reclusão, em regime inicial fechado,
além de
pagamento de 243 (duzentos e quarenta e três) dias-multa,
e R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de reparação dos danos causados à vítima

A defe
sa requer,
em suas razões,
(1.)
a
absolvição,
por insuficiência probatória, e
(2.)
a fixação de honorários para a defensora, nomeada como dativa
(fls.
244/258
).

Quanto aos fatos,
narra a denúncia qu
e
,
em 17/12/2019,

a
Sra. S
umara
Melotti, proprietária da clínica Arcos, localizada no bairro Jardins, Aracruz/ES,
contratou os serviços d
a
empresa JN Monteiro,
de propriedade do ora apelante,
para realização de reparos em computadores, redes e notebooks.

Consta que
o réu
recebeu
diversos equipamentos
da vítima
para manutenção,

e não efetuou a entrega, como combinado entre as partes.

A
vítima
afirma ter
tent
ado
, por diversas ocasiões, recuperar seus bens, sem sucesso,
estimando que os prejuízos ultrapassaram R$ 8.000,00 (oito mil reais)
.

O
réu negou a autoria delituosa,
afirmando que devolveu parte dos equipamentos, e que, outros, recebeu a título de pagamento por serviços prestados
(
mídia de fl. 150
).

Todavia, a

materialidade

do crime de estelionato
está
suficientemente comprovada
pelo

b
oletim
u
nificado de fls.
10/14
,
a
uto de
a
preensão de fl.
168, e fotografias de fls. 170/177.

Já a
autoria,
restou delineada no
s
relato
s
da vítima (
fls. 13/14 e mídia de fl. 150
),
que
afirmou
ter depositado confiança no trabalho do réu, entrega
n
do seus
bens
, na certeza de que os receberia, em perfeito estado, em momento posterior.

A vítima
assevera
que
não consegui
u
recuper
ar seus bens, am
argando um prejuízo aproximado de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
e
consoante a jurisprudência
sedimentada do C. STJ, em delitos patrimoniais, como no caso,
suas
palavra
s

merecem
especial relevância,
mormente porque
descreve
u

o
e
vento
com firmeza.

Nesse sentido,
c
ito precedente do STJ:

“
(...
)
a palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, possui relevante valor probatório,
sobretudo quando, como na espécie, além de estar em harmonia com as demais provas dos autos, não há qualquer indicativo lastreado no acervo probatório coligido nos autos - que ambos os ofendidos tenham feito falsas declarações, com o único propósito de prejudicar o recorrente.
(...)”.
(STJ - AREsp: 2076532 PA 2022/0052671-9, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO),
julgado em 0
7/06/2022,
Data de Publicação: DJ 10/06/2022
). (grifo acrescido
)

Importante ressaltar que a defesa nada produziu, de concreto, em benefício do acusado
.

A negativa de autoria é versão isolada, e não há nenhuma
segurança sobre a afirmação de que
houve a devolução, mesmo que parcial, dos bens da vítima –
ônus que competia
à defesa
,
a teor do disposto no artigo 156 do CPP
.

Destarte, inarredável é a conclusão de que
o
apelante enganou a vítima para obter vantagem ilícita, o que caracteriza a conduta típica do
estelionato
, circunstância que obsta o êxito da tese absolutória.

Por fim, n
o que concerne ao pedido de fixação de honorários
para
a

defensor
a
nomead
a
como dativ
a
,
fixo o valor de R$
500
,00 (
quinhentos
reais),
n
os termos do art
igo
85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC.

Firmado em todo o exposto,
CONHEÇO e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
de

JORGE NORBERTO DA SILVA MONTEIRO
,
apenas para fixar honorários
à

defensor
a

dativ
a
,
no valor de
R$
500
,00 (
quinhentos
reais)
.

Ficam m
antidos os demais termos da sentença.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.